Tribunal: STF
Processo: HC 209966
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 119.141/2021-STF, a defesa formula pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento a este habeas corpus, relatando que “o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da paciente […], em que a imputa como incursa no artigo 2°, caput, §§ 2º e 4°, inciso IV, da Lei n° 12.850/13, e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06”, de modo que “a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e a Paciente preenche os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP” (págs. 2 do doc. eletrônico 12). 



    Requer, por conseguinte, “a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar” (pág. 3 do doc. eletrônico 12). 



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, que se baseou justamente na ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudessem ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, tendo em vista que não houve análise, pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática atacada nesta impetração.



    Além disso, a denúncia ofertada contra a paciente, agora trazida pela defesa (doc. eletrônico 13), imputa a ela a prática de crime que envolve violência e grave ameaça, por supostamente integrar organização criminosa armada (art. 2°, caput, §§ 2º e 4°, IV, da Lei 12.850/2013).



    Vale ressaltar, mais uma vez, o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva de 63 acusados, entre eles a da paciente, em processo no qual se apura a existência de uma suposta organização criminosa dedicada, entre outros delitos, ao



     



    “[...] comércio ilegal de armas de fogo de grosso calibre […], tais como fuzis e pistolas, inclusive com o uso do denominado ‘kit rajada’, com aplicação deste armamento para fins de fomentar a guerra do tráfico de drogas, e, até mesmo, para a aplicação em ‘resgate’ de preso custodiado em presídio localizado nesta comarca, demonstrando assim a gravidade dos fatos sob apuração.



    […]



    É importante registrar os indícios de suposta atuação da organização criminosa com o objetivo de corromper agentes de segurança pública a fim de evitar a prisão de seus integrantes em decorrência de situações flagranciais envolvendo a posse de drogas, insumos e valores provenientes do tráfico, questão que merecerá das respectivas corregedorias de polícias e órgãos de controle externo uma detalhada apuração.



    De mesma preocupação é o registro durante as investigações de suposta coação a veículo de imprensa da cidade de Ituiutaba/MG com o objetivo de alterar notícia publicada sobre apreensão de drogas, a qual prejudicaria os integrantes da organização criminosa alvo do presente procedimento cautelar” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 5; grifei).



    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator